Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESERTO. REJEITADAS. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. DÍVIDA INADIMPLIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EXCESSO COBRADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o réu apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.

2. Não há que se falar em recurso deserto, considerando que após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação, o réu comprovou o recolhimento do preparo.

3. Não procede as alegações de error in procedendo e error in judicando, ante a ausência de demonstração da configuração no caso concreto, tratando-se de meras alegações genéricas.

4. Havendo reconhecimento da dívida por parte do réu e ausente indícios de vícios de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico que deu causa aos cheques emitidos pelo réu.

5. Não obstante tenha restado evidenciado nos autos a prática de agiotagem, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado de comprovar a abusividade e excesso das cobranças ora efetuadas, não tendo apontado a quantia recebida a título de empréstimo, o valor que entende devido, nem a abusividade dos juros cobrados.

6. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

7. Preliminares suscitada pela autora em contrarrazões rejeitadas. Apelo do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.